Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702467-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIKA PRISCILA ALVES BORGES AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração pelos mesmos fundamentos da decisão Id. 68246673. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo Interno. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora